Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas corpus impetrado contra ato judicial que determinou regular processamento da ação penal. Os impetrantes sustentam a ausência de justa causa para o processamento da ação penal, alegando inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a legalidade da decisão que recebeu a denúncia e determinou o regular processamento da ação penal; (ii) verificar a presença de justa causa e a suficiência de provas para a continuidade da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A denúncia qualifica o paciente, expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias e contém a classificação jurídica da conduta, conforme exigido pelo artigo 41 do CPP.
4. A decisão que recebeu a denúncia está devidamente fundamentada, com base nos requisitos legais e nas provas e indícios apresentados nos autos.
5. A defesa apresentou resposta à acusação, exercendo o direito da ampla defesa e do contraditório.
6. O habeas corpus não é instrumento para valoração da prova, mas para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta.
7. A análise da credibilidade dos depoimentos e a verificação de contradições demandam instrução probatória, não sendo cabíveis em habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada.
Teses de julgamento:
8. A denúncia deve qualificar o paciente, expor o fato criminoso com todas as suas circunstâncias e conter a classificação jurídica da conduta, conforme exigido pelo artigo 41 do CPP.
9. A decisão que recebe a denúncia deve estar devidamente fundamentada, com base nos requisitos legais e nas provas e indícios apresentados nos autos.
10. O habeas corpus não é instrumento para valoração da prova, mas para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CP, art. 217-A; Lei no 11.340/2006, art. 5o, inciso I e art. 7o, inciso III.